Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708669-54.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ELSON DE SOUZA QUIRINO JUNIOR DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Banco Santander S/A contra a sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de reparação c/c inexistência contratual c/c danos morais c/c repetição de indébito proposta por Elson de Souza Quirino Júnior, julgou parcialmente procedente os pedidos para (ID no 38474156): a) declarar nulo o contrato de empréstimo firmado, no valor de R$ 41.040,80 (quarenta e um mil e quarenta reais e oitenta centavos) com o autor, proibindo o banco requerido de realizar qualquer cobrança em relação a tal operação, confirmando a decisão liminar de ID 120579856; b) condenar o banco réu ao pagamento de danos materiais no valor R$ 7.076,00 (sete mil e setenta e seis reais), relativo ao prejuízo desembolsado na quitação de empréstimo, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ). c) condenar o réu a pagar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ). 2. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, o réu foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo até a interposição do recurso ou recolher em dobro, sob pena de não conhecimento (ID no 39028362). 4. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 39687877). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. Constatado que foi juntado o comprovante de pagamento das custas processuais de outros autos, proc. no 1003926220228260062 em trâmite perante o TJSP (ID no 38480860 a 38480864), o apelante foi devidamente intimado para comprovar a sua regularidade, a ser demonstrada com a juntada do comprovante de pagamento correto ou providenciar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC (IDs no 39028362). 8. A determinação, contudo, não foi cumprida (ID no 39687877), o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO